Tribunal: TRF3
Processo: 5007391-60.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
629/775)

5007391-60.2022.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007391-60.2022.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA DO INSS. ACIDENTE DO TRABALHO. MORTE DE EMPREGADO. OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRA. AMBIENTE LABORAL INSEGURO. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO. CULPA EXCLUSIVA DA EMPREGADORA. RESSARCIMENTO DOS VALORES VENCIDOS E VINCENDOS ATÉ A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE BENEFÍCIOS SUCESSIVOS DECORRENTES DO MESMO FATO. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta pelo INSS para condenar a empregadora ao ressarcimento dos valores despendidos com pensão por morte concedida à dependente de segurado falecido em acidente do trabalho ocorrido em 25/04/2021, nas dependências da empresa ré.

O segurado, contratado para função diversa, operava empilhadeira sem capacitação formal quando, ao descer rampa em desnível, estreita e sem guarda-corpo, tombou o equipamento e veio a falecer. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade da empregadora, mas limitou a condenação aos valores pagos e devidos até a data da liquidação.

A ré sustenta culpa exclusiva da vítima, ao argumento de que o trabalhador não possuía autorização para conduzir a empilhadeira, havia orientação interna restritiva e o equipamento somente poderia ser utilizado por empregados habilitados.

O INSS, em apelação adesiva, requer a ampliação da condenação para alcançar as parcelas vencidas e vincendas até a cessação do benefício, bem como eventuais benefícios sucessivos decorrentes do mesmo acidente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acidente do trabalho decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de negligência da empregadora quanto ao cumprimento e à fiscalização das normas de segurança e higiene do trabalho, para fins de incidência do art. 120 da Lei no 8.213/1991; e (ii) saber se a condenação regressiva pode abranger, além das parcelas já pagas, os valores vincendos até a cessação da pensão por morte e de eventuais benefícios sucessivos originados do mesmo infortúnio, mediante pedido genérico.III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de regresso do INSS está previsto no art. 120 da Lei no 8.213/1991. Comprovada a negligência do empregador quanto às normas-padrão de segurança e higiene do trabalho, impõe-se o ressarcimento dos valores despendidos com benefício acidentário, a fim de que o custo do sinistro não recaia sobre a coletividade.

O conjunto probatório demonstra que o ambiente de trabalho era inseguro. O relatório de análise do acidente elaborado por auditor-fiscal do trabalho, dotado de fé pública, registrou que o segurado operava empilhadeira sem capacitação formal, com chave deixada na ignição, em dia no qual não havia operador habilitado disponível, sem mecanismo de restrição de acesso ao equipamento e em rampa sem guarda-corpo.

A fiscalização apurou que a condução da empilhadeira na rampa era incompatível com a segurança exigida para a operação, em razão da inclinação, da estreiteza da passagem e da peculiaridade do eixo traseiro de direção do equipamento.

A prova também evidencia falha de organização e de fiscalização empresarial. A chave permanecia visível e acessível na ignição. O ambiente era monitorado. Colegas de trabalho tinham conhecimento de que o segurado já operava a empilhadeira em outras ocasiões. O trabalhador aprendeu informalmente a conduzir o equipamento com outros empregados, sem treinamento formal, em contexto de tolerância empresarial à prática.

Não se caracteriza culpa exclusiva da vítima. O segurado executava atividade estranha às atribuições do cargo, sem capacitação formal, sem usufruir do intervalo de almoço e em contexto de ausência de operador habilitado aos domingos. A operação do equipamento inseria-se em rotina tolerada e cooperada pela própria empresa, que deixou de impedir o acesso ao maquinário.

O laudo pericial criminal converge com a fiscalização trabalhista ao concluir pela ocorrência de acidente do trabalho em local com condições físicas inseguras para movimentação de carga com empilhadeira e pela inexistência de habilitação efetiva do operador, circunstância que reforça a conclusão de culpa exclusiva da empregadora.

Quanto à extensão da condenação, é cabível o ressarcimento dos valores vencidos e vincendos suportados pelo INSS até a cessação da pensão por morte, bem como de outros benefícios que venham a sucedê-la em decorrência do mesmo acidente. O dano previdenciário somente se encerra com a cessação do benefício e o pedido genérico é lícito, nos termos do art. 324, § 1o, II, do CPC, porque não é possível definir de plano toda a extensão das consequências do fato danoso para a autarquia. A pretensão está delimitada aos benefícios originados do acidente do trabalho que vitimou o segurado, sem ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da ré desprovida. Apelação do INSS provida para ampliar a condenação ao ressarcimento dos valores vencidos e vincendos da pensão por morte até a sua cessação, bem como de quaisquer benefícios que venham a sucedê-la em decorrência do mesmo acidente do trabalho. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada em favor da parte autora.

Tese de julgamento: “1. O art. 120 da Lei no 8.213/1991 autoriza a ação regressiva do INSS quando o acidente do trabalho decorre de negligência do empregador quanto às normas de segurança e higiene do trabalho. 2. Não há culpa exclusiva da vítima quando o empregador tolera e viabiliza a operação habitual de empilhadeira por trabalhador não habilitado, em ambiente inseguro e sem fiscalização eficaz. 3. É lícito, em ação regressiva acidentária, pedido genérico para condenação ao ressarcimento dos valores vencidos e vincendos até a cessação do benefício previdenciário, inclusive de benefícios sucessivos decorrentes do mesmo fato, nos termos do art. 324, § 1o, II, do CPC.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 1o, III; CF/1988, art. 3o, IV; CF/1988, art. 7o; CF/1988, art. 7o, XXII; Lei no 8.213/1991, art. 19, caput, §§ 1o, 2o e 3o; Lei no 8.213/1991, art. 120; CLT, art. 157, I e II; CPC, art. 324, § 1o, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AC 0001678-44.2017.4.03.6108; TRF3, AC 0001235-72.2012.4.03.6107; TRF3, AI 5000764-70.2023.4.03.0000; TRF3, AI 5030468-07.2018.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007391-60.2022.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de ação regressiva proposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de Carrefour Comércio e Indústria Ltda., em razão dos gastos decorrentes da concessão de pensão por morte à dependente do segurado Matheus Aparecido Santos da Silva, falecido em razão de acidente do trabalho ocorrido em 25/04/2021, nas dependências da ré, cujas operações não estariam observando a legislação pertinente à segurança do trabalho.

Relata que o trabalhador “(...) no dia dos fatos, laborava na área destinada à recepção de mercadorias (doca seca), operando uma empilhadeira - sem capacitação para operar tal máquina -, quando, ao realizar uma manobra sobre uma rampa em desnível e sem qualquer proteção, tombou o equipamento, sendo atingido pela empilhadeira”. (ID 356314446, p.6)

Requereu a autarquia previdenciária “a procedência total dos pedidos para condenar o réu ao ressarcimento da Pensão por Morte, vale dizer, de todas as despesas com prestações e benefícios acidentários que o INSS tiver pago até a data da liquidação ou ainda vier a pagar após a liquidação decorrentes do infortúnio laboral ocorrido” (ID 356314446, p. 35, grifos no original).

O pedido foi julgado procedente nos seguintes termos:

“Posto isto, julgo PROCEDENTE o pedido, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para, nos termos da fundamentação supra, condenar a parte Ré a ressarcir todos os valores das prestações e benefício que o INSS pagou e vier a pagar até a data da liquidação, decorrentes do infortúnio laboral ocorrido, acrescidos de juros e correção monetária pela taxa Selic, nos termos do Manual de cálculos do CJF vigente.

Custas na forma da lei.

A parte ré arcará com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, fixados nos moldes do artigo 85, §3o, do NCPC, no percentual mínimo previsto nos incisos I a V, observando-se o disposto no § 5o do mesmo artigo” (ID 356314477).

Inconformada, apelou a parte ré, sustentando que o segurado era repositor de mercadorias e não tinha autorização para conduzir empilhadeira. Frisa a existência de treinamento realizado pelo trabalhador, no qual constava expressamente a indicação de que as empilhadeiras somente poderiam ser operadas por colaboradores devidamente habilitados. Afirma que, na loja em que ocorreu o acidente, havia lista com o nome das pessoas autorizadas a utilizar a empilhadeira e que, na ausência desses funcionários, os trabalhadores deveriam utilizar macaco hidráulico. Aduz que “(...) armazenou as chaves em segurança, de modo que garantisse que somente os empregados autorizados tivesse acesso a ela (..) (ID 356314478, p. 9). Defende, pois, a “(...) culpa exclusiva da vítima que, em desacordo com o plano de trabalho e com as orientações dadas pelo Carrefour, tomou a decisão de manusear um aparelho sem habilitação e autorização, vindo, por esta razão, a sofrer o óbito”. (ID 356314478, p. 10). Sustenta não haver prova de que tenha deixado de observar as normas gerais de segurança e higiene do trabalho ou de que o acidente tenha ocorrido em razão da inobservância dessas normas. Argumenta que “o simples fato de haver uma rampa de acesso ao piso inferior não significa que as empilhadeiras eram manobradas naquele local, muito menos que o Sr. Matheus possuía autorização para conduzir o veículo. (...) Referida rampa foi instalada somente para condução do macaco hidráulico, equipamento disponibilizado para transportar as mercadorias na ausência de condutores habilitados das empilhadeiras, conforme afirmado pelos prepostos nos depoimentos prestados. (...) A única causa do acidente foi a imperícia do Sr. Matheus que, por escolha própria, contrária às orientações dadas pela Apelante, e por motivos ignorados pelo Carrefour, resolveu dirigir o maquinário sem utilizar cinto de segurança” (ID 356314478, p. 12). Assim, requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, ou, subsidiariamente, que seja reconhecida culpa concorrente do segurado.

O INSS interpôs apelação adesiva, afirmando que a sentença incorreu em erro ao limitar a condenação somente aos valores e benefícios pagos até a data da liquidação, pois o dano decorrente do ato ilícito praticado pela ré ultrapassará a data da liquidação. Ademais, eventual manutenção da sentença implicaria que o INSS ajuizasse nova ação regressiva para obter o ressarcimento das parcelas pagas após a liquidação do benefício previdenciário, que já está sendo pago desde o início desta demanda. Sustenta, ainda, que “(...) a condenação deve abranger todos os benefícios previdenciários acidentários decorrentes do mesmo fato objeto da ação, abarcando também os valores referentes a outros benefícios que sejam derivados deste (benefícios correlatos), a fim de evitar nova discussão judicial a respeito, sendo que tal condenação, de modo algum, importará em violação ao art. 460, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC)” (ID 356314932). Assim, requer a reforma da sentença para que a condenação “(...) abranja o dever da ré de ressarcir todos os valores das prestações que o INSS pagou e vier a pagar até a data da cessação de quaisquer benefícios decorrentes do infortúnio laboral que vitimou o então segurado Matheus Aparecido Santos da Silva” (ID 356314932).

Com contrarrazões (ID 356314934), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Tendo em vista a promoção do bem-estar de todos (art. 3o, IV, CF) e a garantia da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), a Constituição declara ser direito fundamental o da proteção aos direitos à saúde e ao trabalho (art. 7o, CF), missão atribuída ao Ministério do Trabalho. A ele incumbe fiscalizar o cumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho, resguardando os trabalhadores de ambientes insalubres ou perigosos ou, ainda, de procedimentos inadequados, capazes de propiciar a contração de doenças ou o risco de acidentes.

Um dos alicerces dessa proteção, estabelecido por nossa Constituição, consiste no sistema de seguridade social, pelo qual o trabalhador que venha a ficar temporária ou definitivamente incapacitado para o labor receberá benefício previdenciário para garantia de sua subsistência, bem como, na hipótese de seu falecimento, sua família obtenha uma pensão para esse fim. Moldado com base, dentre outros, nos princípios da universalidade e da solidariedade, por exigência de justiça – para que se não onere a sociedade pela conduta de um só empregador que atue com negligência considerável em virtude da qual advenha o sinistro – é que a legislação prevê o direito de regresso do órgão segurador, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em relação ao empregador que, por culpa, haja ensejado o acidente.

O direito de regresso do INSS pelas despesas efetuadas com o pagamento de benefícios decorrentes de acidentes de trabalho encontra-se previsto no art. 120 da Lei n. 8.213/1991, que estatui:

“Nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis” (grifo nosso).

Em decorrência desse dispositivo, comprovada a culpa do empregador na causação do acidente do trabalho, por negligência, deverá ele arcar com os custos correspondentes, sendo inaceitável que recaiam sobre toda a sociedade.

Destarte, cumpre averiguar se houve culpa da ré apta a ensejar o dever de indenizar a autarquia previdenciária, uma vez que o dano, comprovado nos autos, é irrefutável.

A lei é clara, neste ponto, sobre o empregador ser responsável por cumprir e fazer cumprir as normas padrão de segurança e higiene do trabalho, promovendo a devida fiscalização. Saliente-se que a Constituição Federal, no art. 7o, XXII, dispõe ser direito dos trabalhadores urbanos e rurais a “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”.

Por essa razão, a Lei n. 8.213/1991 estabelece:

“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

§1 A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§2o Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§3 É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.”(grifos nossos)

A Consolidação das Leis do Trabalho, por sua vez, também dispõe que:

“Art. 157. Cabe às empresas:

I – cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho;

II – instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais.

Segundo o relatório de análise do acidente de trabalho elaborado por auditor-fiscal do trabalho e referente aos fatos descritos nos autos:

“No dia do acidente, o operador de loja Matheus Aparecido Santos da Silva, com idade de 20 anos, e empregado há 2 anos no estabelecimento, sem capacitação para operar empilhadeira, operou o veículo que possuía chave já deixada na tomada de ignição, visando a atender as necessidades do empregador (CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA).

(...)

Após organizar a pilha de produtos vencidos na borda da plataforma de docas, conforme exibe a FIGURA 5 (foto tirada pelo SESMT da empresa), iniciou com a empilhadeira descida da rampa que seguia para o pátio de manobra de caminhões.

Em seguida, foi o empregado encontrado morto sob o veículo tombado ao lado da rampa, conforme exibe a Figura 6, em foto tirada pela Polícia Civil.

A análise do acidente feita pelo SESMT da empresa informa que o objetivo de o operador de loja conduzir a empilhadeira pela rampa de acesso ao pátio de manobras de caminhões era deslocar pallet com caixas de produtos vencidos para a caçamba nos fundos do terreno”. (ID 356314447, p. 11-12)

De acordo com o auditor-fiscal do trabalho, as atribuições do cargo de “operador de loja para perecíveis”, exercido pelo segurado, não abrangiam o uso de empilhadeira, tampouco a organização de produtos vencidos na plataforma das docas. Tais atividades seriam próprias do cargo de “operador de loja para recepção de mercadorias”, único autorizado a operar empilhadeiras.

Não obstante, a apuração realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego indicou que o ambiente laboral da ré estimulava a iniciativa e a autonomia dos trabalhadores, sendo que apenas obtinham o certificado de capacitação para operar empilhadeiras aqueles que demonstrassem iniciativa e recebessem indicação de superior hierárquico para participação no curso correspondente.

Verificou-se, ainda, que o acidente ocorreu em um domingo (25/04/2021), ocasião em que não havia operador de empilhadeira disponível, situação que, segundo apurado, não se verificava durante os dias úteis da semana. Naquela data, inclusive, a chave da empilhadeira foi deixada na ignição, pronta para uso.

A fiscalização do trabalho constatou também que não havia, no local, qualquer mecanismo que impedisse o acesso de pessoas não autorizadas ao equipamento. Constatou-se, ademais, que relatório do SESMT da empresa previa que, na ausência de operador habilitado à condução de empilhadeiras, deveria ser aguardado o dia seguinte para que o funcionário responsável deslocasse os produtos vencidos para os fundos do terreno.

Nesse contexto, o segurado, após organizar os produtos vencidos, subiu na empilhadeira e iniciou o transporte da carga, sem utilizar o cinto de segurança, pela rampa que conduzia ao pátio de manobra de caminhões, com o objetivo de deslocar os produtos para os fundos do terreno.

Ocorre que tal rampa, conforme apurado pela fiscalização do trabalho, era estreita e não possuía guarda-corpo.

Ademais, a condução da empilhadeira nesse trajeto apresentava peculiaridades, conforme registrado pela fiscalização do trabalho:

“Não cessando aí os obstáculos a uma condução tranquila para o nível inferior do terreno do estabelecimento, a especificidade de exigência de manobra da roda traseira da empilhadeira demonstra papel decisivo na maior influência que possivelmente teve o veículo para que caísse da rampa.

Como se pode ver no teste feito com condução da empilhadeira do mesmo modelo acidentado na descida da rampa na Figura 4, esta extraída da página 11 do laudo pericial da Polícia Civil, a empilhadeira tem a especificidade de seu eixo de direção ser o traseiro, e isso exige que seja seu par de rodas traseiras aquele a girar durante a manobra de descida da rampa.

Atente-se que é o par de rodas traseiras do veículo que deve girar na manobra, de modo inverso ao que ocorre na condução de veículos de passeio em geral e que é intuitivo para a população comum, que não conduz empilhadeiras.

(...)

Consequentemente, após o veículo já estar na rampa, e se for necessária correção da rota por erro no ângulo de entrada do veículo na entrada no declive, sua parte traseira se aproximará ainda mais da borda e, dependendo da proximidade que o veículo estiver desta, sairá da pista e cairá da altura em que estiver levando junto o condutor e resultando o acidente.

A condução da empilhadeira exclusivamente na área sobre a plataforma das docas, considerando tal equívoco na manobra do volante com o veículo em movimento não causaria maiores problemas, mas o mesmo equívoco praticado justo à borda da rampa seria fatal.

Como de fato foi” (ID 356314447, p. 21-23 .

Outrossim, a fiscalização do trabalho apurou que, segundo o manual da máquina, a empilhadeira jamais deve atravessar superfícies inclinadas, razão pela qual a ré não deveria ter permitido a circulação do equipamento pela rampa.

Some-se a isso o fato de que o trabalhador não havia usufruído de seu horário de almoço, de modo que já não dispunha de condições fisiológicas adequadas para manter o nível de atenção exigido para a realização de trajeto dessa natureza.

Cumpre destacar, ainda, que a condução da empilhadeira pelo segurado não tratou de mero ato de iniciativa individual, pois o ambiente de trabalho contava com vigilância, do que se depreende que os responsáveis tinham ciência da permanência da chave na máquina e de seu uso pelo segurado. Consta, ademais, que o trabalhador aprendeu a operar o equipamento com colegas de trabalho, sem qualquer capacitação formal, passando a utilizá-lo no dia do acidente em razão da ausência de funcionário habilitado.

Nesse contexto, o relatório elaborado pelo auditor-fiscal do trabalho registra que:

“(...) foi constatado que havia alarme em sua poltrona para impedir movimento do veículo quando não detectasse presença de condutor sobre ela, e que o estado de funcionamento do alarme era normal.

Ou seja, como o alarme sonoro dispara quando alguém apressadamente esquece a chave na tomada de ignição para que o condutor em poucos segundos. O condutor negligente seria incomodado pelo som do alarme e retornaria de imediato para recolher a chave, conforme se conclui pela leitura da página 47 do manual da empilhadeira.

Como a análise do acidente feita pela CIPA da empresa informa que a chave havia sido meramente deixada na tomada de ignição, a despeito do alarme sonoro, conclui-se que tal chave permanecia lá porque tal permanência era da vontade do condutor anterior.

E, como a chave permanecia na tomada de ignição, não se pode chegar à conclusão de que a vítima viu a chave e aproveitou poucos segundos ou minutos de abandono para mostrar uma eventual proatividade em operar um veículo para o qual não tinha autorização para operar.

Só se pode concluir que entrou a vítima no veículo para efetivamente laborar como ele como fazia habitualmente. Isso, inclusive, porque era extremamente fácil se ver que a chave estava na tomada da ignição. A chave possuía placa colorida exatamente para ser visualizada facilmente e o próprio design da cabine de condutor cooperava para que fosse vista por todos ao redor.

Portanto, todos os empregados na plataforma das docas sabiam que a chave permanecia na ignição e, inclusive, existe no relatório de acidente do SESMT foto mostrando a vítima dentro da cabine acompanhada de outro colaborador conversando com ele. Não era possível que o outro colaborador não tivesse visto a chave.

A irregularidade era notória a todos os empregados e permanecia sem saneamento porque na verdade a condução da empilhadeira pela vítima era cooperada pela própria empresa.

Ou seja, não se pode crer, ao se verificar todas as condições acima listadas, que houve uma coincidência de eventos para a vítima sem autorização conduzir a empilhadeira, mas, sim, que a vítima tinha uma informal autorização para conduzir o veículo e, ainda que sem capacitação formal, absorveu o conhecimento mínimo necessário para conduzir porque a empresa já lhe havia ensinado.

Havia alarme na poltrona do motorista, havia vigilância por circuito interno de TV no estabelecimento, havia a percepção intrínseca à função de gerentes de área para saberem posteriormente que o procedimento de deslocar os produtos vencidos para a caçamba nos fundos do terreno teria sido adiantado por alguém sem autorização para operar empilhadeiras, porque era comum pessoal para a Seção naquele dia, segundo os empregados entrevistados.

A vítima tinha pleno conhecimento de que todos saberiam posteriormente que ela teria conduzido o veículo.

Corrobora para tal conclusão de habitualidade da vítima na condução de empilhadeiras o fato de que a vítima não fazia uso de cinto de segurança disponível no veículo, assim como foi observado durante pela Auditoria Fiscal que os demais condutores não fazem uso.

(...)

Desse modo, conclui-se que o comportamento da vítima na ocasião caracterizava na verdade sua prontidão em obedecer a ordens de operar o veículo devido à falta de pessoal capacitado aos domingos, o que seria possível devido à sua destreza em executar uma tarefa que não era a ele formalmente autorizada, mas a qual desenvolveu porque a empresa já lhe havia ensinado” (ID 356314447, p. 17-19).

Diante desse quadro, a fiscalização do trabalho identificou os seguintes fatores como causas do acidente:

(ID 356314447, p. 35)

Ressalta-se que o relatório da fiscalização do trabalho constitui prova documental explícita, lavrada por autoridade dotada de fé pública, a qual não logrou ser afastada por nenhuma prova ou alegação da ré.

Cumpre destacar, ainda, que em sentido semelhante, o laudo pericial criminal concluiu que “(...) a análise dos elementos técnico-materiais coligidos no local, em conjunto com os informes obtidos, levam o perito a admitir que houve acidente de trabalho, em local que se configura por apresentar condições físicas inseguras, para a movimentação de carga com auxílio de empilhadeira. Evidências indicam que o operador da empilhadeira não seria efetivamente habilitado para tanto, como determina a legislação, o que por si só já representa uma condição física insegura.”(ID 356314448, p. 24, grifos nossos).

No âmbito trabalhista, por sua vez, empregados da ré relataram ter visto o segurado operar empilhadeira em outras ocasiões e que a chave permanecia na ignição do equipamento:

“A própria contestação traz relato de funcionária (Sra. Raquel) afirmando já ter visto o falecido operar empilhadeira na empresa algumas vezes (...).

(...)

Na mesma linha, a testemunha Manoel Lemos de Silva esclareceu em juízo “que não era a primeira vez que o Matheus fazia a quebra, ele sempre fazia; que quando o volume de quebra é menor aí desce pelo “hidráulico”; que no dia do acidente o volume de quebra era médio, mais ou menos umas 30 caixas; que no dia do acidente o reclamante não estava usando cinto de segurança da empilhadeira” (...)

(...)

Na polícia, a testemunha Vínicius Martins Mota declarou que “já tomou conhecimento de que funcionários não habilitados para operar empilhadeira manusearam o equipamento” e que, somente após o acidente, soube que deveria existir um controle de acesso à maquina com caderno e chave (fl. 46 – ID 1f8366b- Pág. 1). Em juízo, informou que o falecido não estava usando o cinto de segurança da empilhadeira.

(...)

Na delegacia, aliás, o Sr. Anderson Vieira Tavares de França confirmou que o de cujus não era habilitado para operar empilhadeira. Porém, completou informando que, desde agosto/2020, na empresa, não tinha mais o procedimento das chaves da máquina ficarem na portaria, "bem como deixou-se de ter controle de quem pegava a chave ou não". Tanto que completou esclarecendo "que, no domingo, pelas imagens viu que a chave estava na empilhadeira; [...] recorda-se de certa vez ter presenciado um promotor de vendas não habilitado operando a máquina”. Vide fl.44 (ID. IOb15c6 - Pág. 1).

(...)

E mais, inquirida na polícia, a já mencionada Sra. Raquel Pedro de Souza disse também que, aos domingos, o setor de prevenção efetuava um trabalho com o falecido e que "há aproximadamente seis meses as chaves ficam no contato das empilhadeiras, diferente da rotina anterior, fato este que deve ser fiscalizado pelo gerente da prevenção” (fl.45 - ID. 8dba59c - Pág. 1).

(...)

Convém, finalmente, destacar o depoimento do Sr. Weslley Bispo dos Santos junto à Delegacia de Polícia, porquanto exercia a mesma função que o de cujus e estava trabalhando com este, nas Docas, no dia do acidente - inobstante não ter presenciado o fato em si. Em contraponto às colocações feitas pelos demais funcionários em juízo — no sentido de que o Sr. Sidney, no dia do acidente, era a única pessoa habilitada a operar a máquina e que Sidney estava na loja - o Sr. Weslley afirmou "que não havia ninguém para operar empilhadeira”. Desta feita, num primeiro momento disse nunca ter operado empilhadeira, mas depois esclareceu ter usado uma vez para ir para frente e para trás. Tal se depreende, porque "a chave fica na máquina e quem souber usar vai operar". No mais, confirmou que o falecido não estava usando o cinto de segurança” (ID 356314471, grifos nossos).

Diante desse cenário, não há que se falar em culpa da vítima, mas em responsabilidade exclusiva da ré, porquanto o ambiente de trabalho se revelava manifestamente inseguro, dotado de rampa sem guarda-corpo e sem qualquer mecanismo de restrição ao acesso de pessoas não autorizadas, além de a empilhadeira permanecer com a chave na ignição.

Ademais, a vítima, sem o devido treinamento e sem ter usufruído de intervalo para almoço, conduzia a empilhadeira em trajeto íngreme e perigoso, desempenhando atividade estranha às atribuições do cargo para o qual fora contratada.

Ressalte-se, ainda, que a ré também se omitia no dever de fiscalização, uma vez que o ambiente era monitorado por câmeras e os próprios colegas de trabalho tinham conhecimento de que o segurado desempenhava tal atividade.

Tem-se, então, um conjunto de circunstâncias que propiciavam acidentes da espécie, por inobservância, pela ré, entre outros, do princípio da prevenção. Tanto que, dias após o acidente narrado na inicial, houve outro infortúnio com outro trabalhador que conduzia a empilhadeira (ID 356314450).

Desse modo, contemplado o plexo probatório acostado aos autos, resta comprovada a culpa exclusiva da ré pelo acidente de trabalho, ante a não observância das normas-padrão de segurança.

Assim, deve a parte ré arcar com a integralidade dos valores despendidos pelo INSS.

No mesmo sentido já decidiu esta Turma:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 942 DO CPC. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. INSS. ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.

1 – Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento ao erário de valores dispendidos pelo INSS a título de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

2 – O fato do sistema da seguridade ser contributivo não é suficiente para transferir todo o ônus pelo pagamento dos benefícios decorrentes de acidente de trabalho ao INSS.

3 – A admissão de tal hipótese acaba por conferir uma chancela às empresas em descumprir as normas mínimas de higiene e segurança, como ocorre na presente hipótese, onde se verificam diversas falhas da empresa ré.

4 - Uma série de fatores contribuíram para a ocorrência do evento, não podendo ser afastada a responsabilidade da empresa ré, que tinha o dever de adotar providências antes da verificação do infortúnio.

5 - É premissa básica que deve ser observada em todo o processo de produção que o operador de equipamento, em especial, aqueles que apresentam risco para a sua integridade, deve receber treinamento específico, de modo a habilitá-lo a trabalhar com a máquina. Não bastam meras instruções de encarregados ou superior hierárquico.

6 – O desvio de função do auxiliar de produção que passa a exercer a atividade de operador de máquina, sem a devida habilitação e treinamento, é outro fator de responsabilização da empresa.

7 – A instalação de dispositivos de segurança nos equipamentos quer sejam de travamento do funcionamento, quer sejam de bloqueio de acesso à determinados compartimentos, também são de exclusiva responsabilidade da empresa.

8 - O fato de após o acidente a empresa adotar medidas para correção desses procedimentos, ao contrário de ser salutar, concorre para a conclusão que havia falhas que ocasionaram o infortúnio, não sendo incapaz de infirmar sua responsabilidade pelo ressarcimento.

9 – Recurso de apelação que se nega provimento.

(AC 0001678-44.2017.4.03.6108, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy (vencido) e Des. Federal Helio Nogueira (vencedor), j. 27/12/2021, grifos nossos)

“CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO DE REGRESSO MOVIDA PELO INSS CONTRA EMPREGADORA RESPONSÁVEL PELO ACIDENTE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO SAT. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. ART. 120 DA LEI 8.213/91. CULPA DA RÉ DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ação regressiva ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) visando ao ressarcimento dos valores já despendidos a título de pagamento de benefício de pensão por morte, bem como dos valores que ainda serão destinados a tal fim, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido por culpa do empregador.

2. A imposição de ressarcimento do INSS de valores pagos a título de benefícios acidentários, em casos de atuação negligente do empregador, não se confunde com o pagamento do SAT para o custeio geral dos benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho relativamente a riscos ordinários do empreendimento. (REsp 1666241/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

3. A empresa o dever de responder, em sede de ação regressiva, pelos valores pagos pela Autarquia Previdenciária nos casos em que o benefício decorra de acidente laboral ocorrido por culpa da empresa, em pleno descumprimento das normas de higiene de segurança do trabalho. (art. 19, §1o c/c art. 120, da Lei no 8.213/91).

4. Da análise do conjunto probatório, impõe-se a conclusão de que a Ré incorreu em descumprimento de normas regulamentares de segurança do trabalho, sendo, portanto, devido o ressarcimento ao INSS do valor do benefício de pensão por morte do segurado.

5. Segundo consta dos autos, o segurado, empregado da empresa "COSAN", exercente da função de encarregado de mão-de-obra na Fazenda Aguapeí, no município de Valparaíso/SP, sofreu grave acidente de trabalho em incêndio ocorrido em canavial no dia 26/08/2010, incidente que resultou na morte do trabalhador.

6. A Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Araçatuba/SP, órgão vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, em relatório de Análise de Acidente de Trabalho, após estudo do caso, oitivas e auditagem de documentos apresentados pela empresa, indicou diversas irregularidades que contribuíram para o acidente.

7. A jornada de trabalho excessiva imposta ao "Sr. Irineu" atuou diretamente contra as regras de proteção à saúde do obreiro, potencializando o desgaste provocado à saúde física e mental do empregado, capaz de reduzir o seu desempenho e a atenção necessária para execução do trabalho.

8. A falta de Equipamento de Proteção Individual - EPI cooperou para o incidente. A apelante tem o dever de orientar, exigir e fiscalizar o uso contínuo e correto dos materiais protetivos. A mera concessão de alguns equipamentos não exime a culpa do empregador quanto aos danos advindos ao trabalhador em caso de acidente, sobretudo no episódio dos autos, em que os materiais concedidos ao acidentado seriam inócuos para o combate de incêndio.

9. Registra a Auditora-Fiscal do Trabalho o desvio de função do empregado no instante do acidente. O serviço de combate a incêndio não fazia parte da função para a qual o "Sr. Irineu" foi contratado (encarregado de mão-de-obra). Depoimentos colhidos por autoridade policial na Delegacia de Polícia do Município de Valparaíso/SP permitem concluir pelo efetivo desvio ou acúmulo de função alheio ao contrato.

10. As diversas violações à legislação trabalhista e de segurança do trabalho (desvio de função e as demais irregularidades apontadas por Auditor-Fiscal do Trabalho) impõem concluir devido o ressarcimento do valor do benefício de pensão por morte do segurado.

11. Recurso de Apelação improvido.

(AC 0001235-72.2012.4.03.6107, Rel. Des. Federal Hélio Nogueira, j. 18/10/2018, e-DJF3 Jud. 1::21/11/2018, grifos nossos)

Acrescento que a parte ré deverá ressarcir os valores vencidos e vincendos suportados pelo INSS a título do benefício previdenciário NB 1965468940 até a sua cessação — e não apenas até a data da liquidação —, bem como quaisquer outros benefícios que venham a sucedê-lo em decorrência do mesmo acidente de trabalho. Isso porque somente com o término do benefício se encerram os danos suportados pela autarquia previdenciária.

Ademais, o INSS não pleiteia o ressarcimento de quaisquer benefícios futuros, mas apenas daqueles que tenham origem no acidente de trabalho sofrido pelo segurado Matheus Aparecido Santos da Silva

Trata-se de pedido que, embora genérico, é lícito de ser realizado, porquanto o art. 324, §1o, inc. II, do CPC estabelece a possibilidade de realização de pedido genérico "quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato", e em ações regressivas acidentárias, é difícil determinar a extensão do dano para a autarquia previdenciária.

Tampouco se vislumbra violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que à parte ré foi assegurada, nesta demanda, a oportunidade de se defender da responsabilidade que lhe foi atribuída pelo acidente.

A propósito, cito os seguintes julgados desta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DO INSS. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. ART. 324, §1o, II, do CPC.

- Nas ações regressivas amparadas pelo art. 120 da Lei no 8.213/1991, não é possível determinar, desde o início e de modo definitivo, o impacto do acidente de trabalho para a vítima. Especialmente em casos de acidentes não fatais, verifica-se a existência de variáveis como, por exemplo, a reabilitação profissional, que podem alterar a natureza do benefício previdenciário ao longo do tempo.

- É cabível a formulação de pedido genérico pelo INSS (art. 324, §1o, II do CPC), a abranger também valores eventualmente dispendidos com benefícios sucessivos de espécies distintas e restabelecidos após o insucesso na tentativa de retorno ao trabalho, contanto que decorrentes da mesma conduta culposa da agravada (TRF 3a Região – AI 5030468-07.2018.4.03.0000).

- Agravo de instrumento provido”.

(AI 5000764-70.2023.4.03.0000, Rel. Des. Federal Antonio Morimoto, 1a Turma, j. 08/02/2024, intimação via sistema: 09/02/2024, grifos nossos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DO INSS. INÉPCIA DA INICIAL INOCORRENTE. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. ART. 324, §1o, II, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.

- Cabível a formulação pelo INSS de pedido que abranja o ressarcimento dos benefícios já pagos ou que ainda venham a ser concedidos, uma vez reconhecidos como decorrentes de conduta culposa da ré – a ser apurado no curso da lide – quando será determinada a extensão de sua eventual responsabilidade.

- Pedido a encontrar fundamento no art. 324, §1o, II, do CPC, a permitir o pedido genérico "quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato".

- Julgado do STJ a admitir a “formulação de pedido genérico, desde que a pretensão autoral esteja corretamente individualizada, constando na inicial elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial” (RESP 1.534.559/SP, Relatora Min. Nancy Andrighi, j. em 22/11/2016)”

- Agravo de instrumento desprovido”.

(AI 5030468-07.2018.4.03.0000, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, 2a Turma, j. 13/11/2020, e - DJF3 Jud. 1: 03/12/2020, grifos nossos).

Ante o exposto, mantenho a procedência do pedido e dou provimento ao apelo do INSS para incluir na condenação, os valores vencidos e vincendos suportados pela autarquia até a cessação da pensão por morte, bem como de quaisquer outros benefícios que venham a sucedê-la em decorrência do mesmo acidente do trabalho.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios em 1% do valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada em favor da parte autora, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Isso posto, nego provimento à apelação da parte ré e dou provimento à apelação do INSS.

É o voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA DO INSS. ACIDENTE DO TRABALHO. MORTE DE EMPREGADO. OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRA. AMBIENTE LABORAL INSEGURO. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO. CULPA EXCLUSIVA DA EMPREGADORA. RESSARCIMENTO DOS VALORES VENCIDOS E VINCENDOS ATÉ A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE BENEFÍCIOS SUCESSIVOS DECORRENTES DO MESMO FATO. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta pelo INSS para condenar a empregadora ao ressarcimento dos valores despendidos com pensão por morte concedida à dependente de segurado falecido em acidente do trabalho ocorrido em 25/04/2021, nas dependências da empresa ré.

O segurado, contratado para função diversa, operava empilhadeira sem capacitação formal quando, ao descer rampa em desnível, estreita e sem guarda-corpo, tombou o equipamento e veio a falecer. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade da empregadora, mas limitou a condenação aos valores pagos e devidos até a data da liquidação.

A ré sustenta culpa exclusiva da vítima, ao argumento de que o trabalhador não possuía autorização para conduzir a empilhadeira, havia orientação interna restritiva e o equipamento somente poderia ser utilizado por empregados habilitados.

O INSS, em apelação adesiva, requer a ampliação da condenação para alcançar as parcelas vencidas e vincendas até a cessação do benefício, bem como eventuais benefícios sucessivos decorrentes do mesmo acidente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acidente do trabalho decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de negligência da empregadora quanto ao cumprimento e à fiscalização das normas de segurança e higiene do trabalho, para fins de incidência do art. 120 da Lei no 8.213/1991; e (ii) saber se a condenação regressiva pode abranger, além das parcelas já pagas, os valores vincendos até a cessação da pensão por morte e de eventuais benefícios sucessivos originados do mesmo infortúnio, mediante pedido genérico.III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de regresso do INSS está previsto no art. 120 da Lei no 8.213/1991. Comprovada a negligência do empregador quanto às normas-padrão de segurança e higiene do trabalho, impõe-se o ressarcimento dos valores despendidos com benefício acidentário, a fim de que o custo do sinistro não recaia sobre a coletividade.

O conjunto probatório demonstra que o ambiente de trabalho era inseguro. O relatório de análise do acidente elaborado por auditor-fiscal do trabalho, dotado de fé pública, registrou que o segurado operava empilhadeira sem capacitação formal, com chave deixada na ignição, em dia no qual não havia operador habilitado disponível, sem mecanismo de restrição de acesso ao equipamento e em rampa sem guarda-corpo.

A fiscalização apurou que a condução da empilhadeira na rampa era incompatível com a segurança exigida para a operação, em razão da inclinação, da estreiteza da passagem e da peculiaridade do eixo traseiro de direção do equipamento.

A prova também evidencia falha de organização e de fiscalização empresarial. A chave permanecia visível e acessível na ignição. O ambiente era monitorado. Colegas de trabalho tinham conhecimento de que o segurado já operava a empilhadeira em outras ocasiões. O trabalhador aprendeu informalmente a conduzir o equipamento com outros empregados, sem treinamento formal, em contexto de tolerância empresarial à prática.

Não se caracteriza culpa exclusiva da vítima. O segurado executava atividade estranha às atribuições do cargo, sem capacitação formal, sem usufruir do intervalo de almoço e em contexto de ausência de operador habilitado aos domingos. A operação do equipamento inseria-se em rotina tolerada e cooperada pela própria empresa, que deixou de impedir o acesso ao maquinário.

O laudo pericial criminal converge com a fiscalização trabalhista ao concluir pela ocorrência de acidente do trabalho em local com condições físicas inseguras para movimentação de carga com empilhadeira e pela inexistência de habilitação efetiva do operador, circunstância que reforça a conclusão de culpa exclusiva da empregadora.

Quanto à extensão da condenação, é cabível o ressarcimento dos valores vencidos e vincendos suportados pelo INSS até a cessação da pensão por morte, bem como de outros benefícios que venham a sucedê-la em decorrência do mesmo acidente. O dano previdenciário somente se encerra com a cessação do benefício e o pedido genérico é lícito, nos termos do art. 324, § 1o, II, do CPC, porque não é possível definir de plano toda a extensão das consequências do fato danoso para a autarquia. A pretensão está delimitada aos benefícios originados do acidente do trabalho que vitimou o segurado, sem ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da ré desprovida. Apelação do INSS provida para ampliar a condenação ao ressarcimento dos valores vencidos e vincendos da pensão por morte até a sua cessação, bem como de quaisquer benefícios que venham a sucedê-la em decorrência do mesmo acidente do trabalho. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada em favor da parte autora.

Tese de julgamento: “1. O art. 120 da Lei no 8.213/1991 autoriza a ação regressiva do INSS quando o acidente do trabalho decorre de negligência do empregador quanto às normas de segurança e higiene do trabalho. 2. Não há culpa exclusiva da vítima quando o empregador tolera e viabiliza a operação habitual de empilhadeira por trabalhador não habilitado, em ambiente inseguro e sem fiscalização eficaz. 3. É lícito, em ação regressiva acidentária, pedido genérico para condenação ao ressarcimento dos valores vencidos e vincendos até a cessação do benefício previdenciário, inclusive de benefícios sucessivos decorrentes do mesmo fato, nos termos do art. 324, § 1o, II, do CPC.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 1o, III; CF/1988, art. 3o, IV; CF/1988, art. 7o; CF/1988, art. 7o, XXII; Lei no 8.213/1991, art. 19, caput, §§ 1o, 2o e 3o; Lei no 8.213/1991, art. 120; CLT, art. 157, I e II; CPC, art. 324, § 1o, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AC 0001678-44.2017.4.03.6108; TRF3, AC 0001235-72.2012.4.03.6107; TRF3, AI 5000764-70.2023.4.03.0000; TRF3, AI 5030468-07.2018.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte ré e deu provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão